Tribunal: STF
Processo: RE 1363399
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 105):



    “Apelação e Remessa Necessária. Servidor Público Municipal de São José dos Campos. Aposentadoria. Conversão de tempo de serviço especial em tempo comum, para fins de aposentadoria voluntária. Decisão acobertada pela coisa julgada. Requisitos para aposentadoria voluntária preenchidos. Paridade e integralidade. Direito reconhecido aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das EC nº 20/1998 e nº 41/2003. Tese fixada no RE 590260. Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 3, p. 1)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 4º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “no âmbito do RGPS permite-se a conversão de tempo especial em comum quando o tempo efetivamente laborado pelo segurando em condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física não totalizar o tempo mínimo necessário para a concessão da aposentadoria pelas regras gerais. Tal preceptivo, contudo, não possui aplicação no âmbito do RPPS, por força da interpretação que este Supremo Tribunal Federal faz das normas contidas no art. 40 e seus parágrafos, da Constituição Federal.” (eDOC 2, p. 119) 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF, e que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema.” (eDOC 3, p. 18)



    A Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 942 da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. (eDOC 4)



    A Câmara julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 6, p. 5)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 6, p. 11)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 2, pp. 107-10):



    “Inicialmente, impende salientar que não cabe aqui discutir a questão da constitucionalidade/inconstitucionalidade da conversão de tempo especial em comum, tema este que já foi enfrentado pelo Juizado Especial Federal (registro nº 0002050-83.2015.4.03.6327), com efeitos de coisa julgada. Por meio das sentenças copiadas às fls. 27/34 e fls. 35/38, aquele Juízo determinou a conversão, em tempo comum, dos períodos de 20/10/1977 a 17/03/1981 e de 02/09/1985 a 17/11/1987, trabalhados pelo autor em condições especiais. A decisão foi confirmada após recurso inominado interposto pelo INSS (fls. 39/41). Destarte, a questão trazida à apreciação desta C. Corte diz respeito, tão somente, ao preenchimento ou não das regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/05, para concessão de aposentadoria voluntária ao autor. [grifos meus]



    (...)



    Das disposições em destaque, verifica-se que os requisitos para a aposentadoria pretendida pelo autor são: 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, com possibilidade de redução de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os 35 anos exigidos. Trata-se dos mesmos requisitos previstos na LC Municipal nº 56/1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São José dos Campos (grifo nosso): 



    (...)



    Impende destacar que a idade mínima de 53 anos, mencionada na r. sentença, constava no artigo 8º da EC nº 20/1998, que foi revogado pela EC nº 41/2003. No caso em apreço, o apelado ingressou no serviço público em 19/12/1992 (fl. 109) e passou para a inatividade em 01/01/2018 (fl. 148), totalizando mais de 25 anos sob o regime estatutário, que somados aos 11 anos, um mês e 10 dias certificados pelo INSS por meio do documento às fls. 103/104, totalizam mais de 36 anos de contribuição. Na data da aposentadoria, concedida por ordem judicial, o servidor tinha 59 anos, que somados ao ano excedente no tempo de contribuição, completa o requisito de 60 anos, nos termos do artigo 3º, inciso III, da EC nº 47/05. Por fim, em se considerando que o servidor ingressou no serviço público antes da EC nº 20/1998 e da EC nº 41/2003 e sendo incontroversos os demais requisitos (15 anos de carreira e cinco anos no cargo em que se deu a aposentadoria), faz ele jus à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, conforme tese fixada pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral: 



    (...)



    Por essa razão, de rigor o não provimento ao apelo e ao reexame necessário.”



    Do exposto, verifica-se que a matéria apreciada pelo Tribunal a quo restringiu-se à análise do preenchimento ou não das regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/05, para concessão de aposentadoria voluntária ao autor. 



    Constata-se, portanto, que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem não determinou a conversão de tempo especial em comum, como quer fazer crer o recorrente. Tal conversão se deu no juizado especial federal.



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REALINHAMENTO SALARIAL. LEI FEDERAL 7.730/1989. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO FUSTIGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2008. Ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, a fundamento do acórdão proferido na origem. Aplicação da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 765.087-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.09.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca o fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.029.454-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.05.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente